Tribunal: TJPA
Processo: 0004081-93.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004081-93.2013.8.14.0026

APELANTE: SERGIO ALAN MORAES SALDANHA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO EM DUAS TURMAS. POSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar a legalidade do fracionamento das turmas do Curso de Formação de Soldados - PM/2008, realizado pelo Estado do Pará.

2. Os atos da administração pública podem ser discricionários ou vinculados, sendo os primeiros baseados na conveniência e oportunidade.

3. O edital do certame não prevê a obrigatoriedade de convocação em uma única turma para o curso de formação. O fracionamento do curso de formação em mais de uma turma não caracteriza ilegalidade, pois se trata de ato discricionário da administração pública.

4. A limitação do número de participantes em cada turma atende ao princípio da eficiência e às diretrizes orçamentárias.

5. A ausência de preterição na convocação

que obedece à lista de classificação, sendo legítima a prática do ato administrativo impugnado.

6.
Recurso

conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SÉRGIO ALAN MORAES SALDANHA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Ação Ordinária de Equiparação de Tempo de Serviço e Ressarcimento das Perdas Salariais do Período c/c Obrigação de Fazer (processo nº 0004081-93.2013.8.14.0026) ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição; mas no mérito dos pedidos julgo improcedentes os pedidos formulados de equiparação de tempo de serviço, pagamento de perdas salariais e obrigação de fazer consistente na retificação de assentamento funcional, formulados pelo requerente em desfavor do Estado do Pará.

Deixo de condenar o autor nas custas processuais, em razão da gratuidade processual.

Condeno em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sentença proferida com extinção do processo examinando o mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Em suas razões, o apelante sustenta que o Edital do certame é lei entre as partes e, não previa o fracionamento do curso de formação em várias turmas, aduzindo ainda, que a sua convocação em momento posterior violou o princípio da legalidade e moralidade.

Assevera, que sua situação dentro do concurso não se tratava de mera expectativa de direito, mas sim, garantia de ingressar, diante de sua aprovação nas fases anteriores do certame.

Por fim, requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, julgando-se procedente os pedidos da petição inicial, para condenar o Ente Estatal a equiparar o tempo de serviço com relação aos candidatos aprovados que iniciaram o curso de formação de soldados em 16/11/2009, mediante retificação no assentamento funcional e, o ressarcimento das perdas salariais enquanto aguardava o início do curso CFSD PM/2008.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a legalidade do fracionamento das turmas do Curso de Formação de Soldados - PM/2008, realizado pelo Estado do Pará.

É cediço, que os atos da Administração Pública podem ser discricionários ou vinculados, sendo estes devidamente delimitados e previstos em lei e, aqueles pautados na conveniência e oportunidade, consoante se denota dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de Direito Administrativo, 27º Ed., pag. 131:

Atos vinculados, como o próprio adjetivo demonstra, são aqueles que o agente pratica reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece. Ao agente, nesses casos, não é dada a liberdade de apreciação da conduta, porque se limita, na verdade, a repassar para o ato o comando estatuído na lei. [...] Diversamente sucede nos atos discricionários. Nestes é a própria lei que autoriza o agente a proceder a uma avaliação de conduta, obviamente tomando em consideração a inafastável finalidade do ato.

Dito isto, verifica-se que no Edital nº 01/2008 – PMPA não há qualquer disposição obrigando o apelado em convocar todos os candidatos para o Curso de Formação em uma única turma.

Inexistindo óbice no citado instrumento convocatório para a Administração Pública em fracionar o Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, assim como, em limitar a quantidade de alunos por turma, não há que se falar em violação aos termos editalícios.

Verifica-se ainda, que o curso de formação de soldados corresponde a uma etapa posterior ao concurso público organizado pelo Instituto Movens e, de total responsabilidade da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme se observa nos itens 1.1 e 1.3 do Edital em comento:

1 DA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O concurso Público será regido por este edital, e executado pelo Instituto Movens.

(...)

1.3. A habilitação para fins de incorporação e matrícula no curso de formação será de responsabilidade da PMPA.

Deste modo, o fracionamento das turmas do curso de formação de Soldados em duas turmas, foi baseado em ato discricionário da Administração segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, nos quais não cabe ao Judiciário adentrar.

O controle judicial dos atos administrativos deve ater-se ao controle de legalidade, e no presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade cometida pela Administração Pública, conquanto constate-se que a parte Apelada cuidou de obedecer a lista de classificação dos aprovados quando do fracionamento das turmas em dois turnos.

De forma reiterada, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado pela legalidade da atuação do Poder Público ao convocar os aprovados para o curso de formação de soldados em momentos distintos, de acordo com a classificação alcançada, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS. FRACIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS, EM DUAS TURMAS. POSSIBILIDADE. O EDITAL DO CERTAME EM COMENTO NÃO POSSUI DISPOSIÇÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO EM UMA ÚNICA VEZ DE TODOS OS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A PRÁTICA DE ALGUNS ATOS ADMINISTRATIVOS É DOTADA DO PODER DISCRICIONÁRIO, NO QUAL O AGENTE TEM LIBERDADE PARA ATUAR DE ACORDO COM UM JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, DE TAL FORMA QUE, HAVENDO DUAS ALTERNATIVAS, O ADMINISTRADOR PODERÁ OPTAR POR UMA DELAS, ESCOLHENDO A QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, PRESERVE MELHOR O INTERESSE PÚBLICO. NO ATO DE FRACIONAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS EM DUAS TURMAS, A ADMINISTRAÇÃO DISCRICIONARIAMENTE PRATICOU O QUE NÃO ERA VEDADO PELO EDITAL, EXATAMENTE SEGUNDO SEUS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, NOS QUAIS NÃO CABE AO JUDICIÁRIO ADENTRAR. A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES EM CADA TURMA ATENDE AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, VISANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO CURSO PELOS INSCRITOS, ALÉM DE OBEDECER ÀS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ERÁRIO. A SENTENÇA ORA VERGASTADA DEVE SER MANTIDA, DA FORMA COMO FORA LANÇADA, POSTO QUE A PRATICA DE UM ATO LEGAL NÃO PODE DAR ENSEJO AOS PEDIDOS REALIZADOS PELO APELANTE, NO QUE TANGE À SUA EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2016.04541432-93, 167.398, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-11).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS - MÉRITO: CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INDÍCICIOS DE PRETERIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - À UNANIMIDADE. (2016.02559750-09, 161.660, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-27, Publicado em 2016-06-30).

Diante o pacífico entendimento no âmbito desta Egrégia Corte, a Exma. Desa. Célia Regina Lima Pinheiro, integrante da 1ª Turma do Direito Público, em caso análogo, proferiu decisão monocrática no mesmo sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. [...] Conforme expresso na sentença guerreada, não há qualquer item no edital que afirme que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ingressarão, de uma só vez, no Curso de Formação de Soldados.

E após leitura na íntegra do Edital nº 01/2008 (fls. 17-27), que contém as normas do concurso, constato que não há dispositivo algum acerca da convocação, em única chamada, dos candidatos aprovados na primeira fase, para o curso de formação da segunda fase. O item 12 do edital (Da habilitação), em seu subitem 12.6 (fl. 24), dispõe: (...) 12.6 - Demais informações a respeito da habilitação constarão do edital de convocação para essa fase. (...) Com efeito, a data de início do curso de formação e a quantidade de alunos matriculados diz respeito à Administração Pública, dotada de discricionariedade para tal, atendidos aqui os princípios da conveniência e da eficiência. Logo, entendo perfeitamente cabível o fracionamento dos candidatos aprovados, obedecida a lista de classificação elaborada após a conclusão da 1ª fase, em turmas cujo número de alunos matriculados não exceda a capacidade da instituição de ensino em ministrar um curso com qualidade reconhecida. Em consequência, o apelante não faz jus ao pagamento de salários nos termos em que requereu na petição inicial, pois não estava sequer matriculado no curso de formação e tampouco estava em efetivo exercício de suas funções públicas. [...] Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Apelação, com base no art. 557, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Belém, 28 de julho de 2016. Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. (2016.03027594-67, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-01, Publicado em 2016-08-01).

Neste viés, ressalta-se que não consta nos autos qualquer informação de que o apelante tenha sido preterido na ordem de classificação para a convocação ao curso de formação de soldados, de maneira que o fracionamento do mencionado curso não constitui ilegalidade, representando ato discricionário da Administração, a ser praticado em consonância com a conveniência e oportunidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA) 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024